Tribunal: TJSP
Processo: 2329674-13.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR – INTANGIBILIDADE – A agravada, legítima proprietária do imóvel, permitiu a posse temporária da agravante na área do litígio, por comodato verbal, para moradia, e desde que o aparente pai do agravante realizasse o pagamento de aluguel - Contudo, em função do inadimplemento, bem como em razão do agravante estabelecer

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR – INTANGIBILIDADE – A agravada, legítima proprietária do imóvel, permitiu a posse temporária da agravante na área do litígio, por comodato verbal, para moradia, e desde que o aparente pai do agravante realizasse o pagamento de aluguel - Contudo, em função do inadimplemento, bem como em razão do agravante estabelecer residência em outro local, houve notificação extrajudicial frustrada para desocupação, o que resultou em esbulho de força nova, a justificar a liminar de reintegração de posse - Decisão mantida - Recurso desprovido.